Tribunal: TJPA
Processo: 0766709-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766709-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SILVA

APELADO: CONDOMINIO ECOLOGICO AMAZONFLORA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de honorários advocatícios e multa rescisória. O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, ao afirmar a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito e, ao mesmo tempo, validar o julgamento antecipado do mérito sem a fase de saneamento e produção de provas. Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão, ao reconhecer a ausência de provas suficientes e, simultaneamente, afastar nulidade por ausência de saneamento e produção de provas. Avalia-se, ainda, se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações da parte, inclusive quanto à audiência de conciliação, aos efeitos da revelia, à regularidade da instrução e à ausência de cerceamento de defesa.
4. A alegada contradição não se confirma, pois o acórdão justificou o julgamento antecipado com base na suficiência do conjunto probatório, inexistindo ponto não analisado.
5. Os embargos têm caráter de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites do recurso integrativo, conforme jurisprudência do STJ.
6. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado e evidente, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta expressamente as matérias alegadas.
2. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o processo estiver suficientemente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, ainda que não realizada a fase de saneamento.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, 334, 345, 357, 373, 355, I, 487, 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1568494/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1325944/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.10.2017; STJ, REsp 15.774/SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0766709-23.2016.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ADALBERTO SILVA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 24919056.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ADALBERTO SILVA
em face de acórdão de ID
24919056
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA RESCISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios e multa rescisória, condenando o réu ao pagamento da multa contratual no valor de três salários mínimos. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando inadimplemento de honorários fixos e variáveis, totalizando R$ 202.426,82, além da nulidade de atos processuais por ausência de audiência de conciliação, revelia e cerceamento de defesa.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade dos atos processuais diante da alegação de nulidades; e (ii) a exigibilidade dos valores cobrados, consistentes em honorários advocatícios e multa rescisória.

III. Razões de Decidir
3. As nulidades processuais apontadas foram rejeitadas, à luz do princípio do prejuízo (art. 282, § 1º, CPC/2015), não havendo demonstração de prejuízo concreto.
4. No mérito, não restou comprovada a prestação de serviços advocatícios que justificassem os honorários variáveis pleiteados. Planilhas anexadas pelo autor não evidenciaram vínculo direto com resultados exitosos nas ações judiciais e extrajudiciais.
5. A natureza alimentar dos honorários não dispensa o autor de demonstrar a existência do crédito pleiteado, conforme art. 373, I, do CPC/2015.
6. O julgamento antecipado do mérito foi realizado com base na regular instrução processual e suficientes elementos probatórios.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade dos atos processuais, salvo demonstração de prejuízo.
2. O inadimplemento de honorários advocatícios variáveis exige comprovação de êxito nas ações judiciais ou extrajudiciais correspondentes.
3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a necessidade de comprovação do crédito pleiteado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 282, § 1º, 334, 345, 373, 487; CC/2002, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1568494/SP; STJ, AgRg no AREsp 1325944/MG.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 25244322), o embargante sustenta o acórdão padece de
contradição interna
, ao afirmar a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, mas, simultaneamente, reconhecer a regularidade da sentença que suprimiu a fase de
saneamento
e
produção de provas
, mesmo diante da ausência de presunção de veracidade dos fatos narrados, em razão de a revelia do réu não ter produzido tal efeito.

Aduz que a sentença de mérito foi prolatada abruptamente, logo após a juntada de certidão de revelia, sem a devida delimitação dos pontos controvertidos ou a intimação das partes para manifestação sobre a conveniência de produção de provas, em manifesta ofensa ao
art. 10 do CPC/2015
(vedação à decisão surpresa) e ao
art. 357 do CPC/2015
(fase de saneamento e organização do processo).

Requer, ao final, o
saneamento da contradição apontada
, com a eventual atribuição de
efeito modificativo
ao julgado, a fim de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada. Vejamos trechos do acórdão:

“
DA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 334 DO CPC)

O apelante sustenta que a ausência de designação da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do CPC/2015, teria acarretado a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a citação, o despacho e o processo.

É verdade que o artigo 334 do CPC/2015 estabelece a obrigatoriedade da tentativa de autocomposição, salvo em casos de recusa expressa de ambas as partes ou nas hipóteses de impropriedade da audiência. Contudo, a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega, conforme consagrado no princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 282, §1º, do CPC/2015.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao apelante pela ausência de audiência de conciliação, especialmente porque o processo tramitou regularmente, com oportunidade para ambas as partes se manifestarem e apresentarem suas provas. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
A ausência de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC/2015 não implica a nulidade do processo, salvo quando demonstrado prejuízo efetivo para a parte interessada."
(STJ, AgInt no AREsp 1568494/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/11/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

DOS EFEITOS DA REVELIA DECLARADA

O apelante argumenta que, em razão da revelia declarada do apelado, as alegações constantes da petição inicial deveriam ser tidas como verdadeiras.

Nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC/2015, os efeitos da revelia não se aplicam quando a matéria em debate for indisponível ou quando os fatos alegados pelo autor demandarem comprovação por outras provas, devido à complexidade ou à ausência de verossimilhança.

Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não dispensando a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme jurisprudência consolidada:

"PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS.
A revelia não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, sobretudo em demandas que exigem a análise de provas robustas."
(STJ, AgRg no AREsp 1325944/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/10/2017)

No caso em apreço, a revelia foi corretamente declarada, mas as provas apresentadas pelo autor não possuem a robustez necessária para comprovar os fatos alegados, especialmente no tocante aos honorários variáveis. Preliminar rejeitada.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica à contestação, em razão de ausência de publicação válida no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN).

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 282, §1º, exige a demonstração de prejuízo efetivo para que seja reconhecida a nulidade de um ato processual. No caso em análise, o apelante não demonstrou como a falta de réplica comprometeu seu direito de defesa, especialmente considerando que as questões suscitadas na contestação foram amplamente discutidas na sentença.

Além disso, conforme certificado nos autos, o apelante foi devidamente intimado pelo sistema PJe, garantindo-lhe ciência e possibilidade de manifestação durante o curso do processo, não se configurando qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais falhas formais que não acarretam prejuízo efetivo à parte não ensejam a nulidade do ato processual. Portanto, não há qualquer evidência de cerceamento de defesa ou de prejuízo ao apelante. Assim, rejeito a preliminar (...)

DO JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO NECESSÁRIO

O apelante alega que o julgamento antecipado do mérito foi realizado sem o devido saneamento do processo, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

O artigo 355, inciso I, do CPC/2015, autoriza o julgamento antecipado quando o processo estiver suficientemente instruído, o que foi observado no presente caso. O apelante não apontou elementos específicos que exigissem a produção de provas adicionais ou que não tivessem sido analisados.

Assim, rejeito a preliminar”.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025